Tribunal: TJBA
Processo: 8034833-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034833-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EX-SÓCIA. DESVINCULAÇÃO FORMAL DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AVAL. TÍTULO EXECUTIVO QUESTIONADO. CONFISSÃO DO AGRAVADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução nº 8137562-57.2024.8.05.0001, opostos em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Sustenta a agravante a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se desligou formalmente da sociedade SHORI ALIMENTOS LTDA antes da celebração do contrato executado, firmado por novo sócio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, à luz da ausência de comprovação de aval ou assinatura da agravante no título executivo, bem como da plausibilidade de sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos está condicionada à demonstração da plausibilidade do direito e da garantia do juízo.
4. A agravante apresentou provas de sua retirada societária anterior à celebração do contrato exequendo, além de documentação indicativa de que o título foi firmado por novo sócio sem sua anuência.
5. A ausência de assinatura da agravante na Cédula de Crédito Bancário afasta, em princípio, sua responsabilidade cambial.
6. A jurisprudência
pátria
exige prova inequívoca da anuência do avalista, sendo o aval ato jurídico solene.
7. Constatada a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da execução, justifica-se a concessão de tutela provisória para suspender a execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é admissível quando demonstrada a ausência de assinatura ou anuência da parte no título executivo. 2. A retirada formal do quadro societário antes da celebração da dívida, aliada à inexistência de aval, afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da execução."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 919, §1º; CC, art. 897; Lei 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.901.918/SP; Tema 576/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8034833-19.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
OLGA MARIA DE AMORIM SANTOS

e como agravado o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA